Tribunal: TJDFT
Processo: 0001124-86.1999.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0001124-86.1999.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília, em atendimento ao despacho de ID 31918028, não manifesta objeção e pugna pela juntada de substabelecimento sem reserva de poderes, requerendo a anotação (ID 31956772). Os demais interessados conservaram o silêncio (IDs 32570405 e 32570407). À Secretaria para promover a alteração dos nomes dos causídicos do referido sindicato, conforme substabelecimento de ID 31956782. Após, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador